Tribunal: STF
Processo: ARE 826636
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EXTENSÃO A INATIVOS DE VANTAGENS CONCEDIDAS EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 659.109-RG.



    1. A complementação de aposentadoria, quando sub judice a controvérsia sobre a extensão aos inativos de benefícios concedidos indistintamente aos empregado ativos em razão de acordo ou convenção coletiva de trabalho, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do RE n. 659.109-RG, do qual fui relator para o acórdão.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A. AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO. VERBA DE CARÁTER REMUNERATÓRIO EXTENSIVA AOS INATIVOS PRELIMINARES”.



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.